Tribunal: CARF
Processo: 10700.000004/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10700.000004/2007-39
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.665 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/09/1998 a 30/11/1998
CONTRIBUIÇÕES.
PREVIDENCIÁRIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme previsto no inciso I do art. 173 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)

Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira
Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes.

Relatório
Trata-se de auto de infração (Debcad n° 35.563.252-7), referente a contribuições
previdenciárias a cargo da empresa para a Seguridade Social, inclusive a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10700.000004/2007-39
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.665 - CSRF/2a Turma
Processo no 10700.000004/2007-39

laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, além de contribuições previdenciárias
dos segurados empregados, não descontadas nem retidas dos mesmos.
Em sessão plenária de 07/07/2008, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 205-00.755 (fls. 426/436), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/1998 a 30/11/1998
DECADÊNCIA. STF. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS. LEI
8212/91. O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
Recurso Voluntário Provido
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da quinta câmara do segundo conselho de contribuintes, Por
maioria de votos acatada a preliminar de decadência com fundamento no artigo 173, I
do CTN para provimento do recurso. Vencidos os Conselheiros Marco André Ramos
Vieira, Marcelo Oliveira e Júlio César Vieira Gomes que negaram provimento ao
recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 11/02/2009 que, em 18/02/2009,
apresentou Recurso Especial (fls. 441/448), no intuito de rediscutir a matéria “decadência”.
Como forma de evidenciar a divergência foi apresentado o Acórdão no 202-
16.819, cuja ementa transcreve-se a seguir:
NORMAS TRIBUTÁRIAS. LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO.
As presunções iuris tantum, ou relativas, admitem que a parte contrária demonstre a
inveracidade daquilo que lhe está sendo imputado. Inexistindo dilação probatória contra
os fatos atribuídos ao sujeito passivo e logrando o Fisco provar sua efetiva ocorrência,
deixam de ser presunções para se tornarem provas constituídas da prática do ilícito.
DECADÊNCIA.
O parágrafo único do art. 173 do CTN estabelece que o direito dc a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extinguc-sc, definitivamente, com o decurso do prazo de
cinco anos, contados da data cm que tenha sido iniciada a constituição do crédito
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.
IRRETROATIVIDADE DE LEI.
O § 1o do art. 146 do CTN prevê a utilização de legislação posterior à ocorrência do fato
gerador que tenha por finalidade ampliar os poderes dc investigação das autoridades
administrativas.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
Aplica-sc a multa qualificada, conforme dispõe o art. 957, inc. II. do RIR/99, no caso de
procedimentos como o adotado e comprovado nos autos.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
Toda norma regularmente promulgada, no sistema jurídico brasileiro, enquanto não
declarada ilegal ou inconstitucional pelos órgãos judiciários competentes, goza da
presunção de legalidade em nome da segurança e estabilidade das relações reguladas
pelo direito.
Recurso negado.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.665 - CSRF/2a Turma
Processo no 10700.000004/2007-39

Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 451/452,
datado de 22/09/2009.
Razões Recursais
Aduz a Fazenda Nacional que, tanto voto vencido quanto voto vencedor
reconheceram não ter havido nenhum recolhimento referente aos fatos geradores aos quais se
refere o lançamento, razão pela qual se aplica à espécie o artigo 173 do CTN, ao invés de seu
150, § 4o.
Segundo infere, conforme observado no voto vencido, há que se atentar para o
fato de que a fiscalização notificou o contribuinte de atos preparatórios indispensáveis ao
lançamento em 08/12/2003 e, em consequência disso, deveria ter sido aplicado à espécie o
disposto no parágrafo único do artigo 173 do CTN.
De acordo com a peça recursal, havendo notificação ao contribuinte de medida
preparatória do lançamento, antes da consumação do prazo previsto no inciso I do art. 173 do
Código Tributário Nacional (como efetivamente houve no presente caso), a decadência deve ser
contada nos termos do respectivo parágrafo único, sob pena de se negar vigência a tal norma,
que se veria completamente despida de eficácia.
Assim, o entendimento esposado no voto vencedor importaria em inquestionável
infringência ao parágrafo único do artigo 173 do CTN, porquanto teria ignorado seus efeitos
sobre caso concreto.
Com base na divergência suscitada e na contrariedade ao art. 173, parágrafo
único, do CTN, requer a Fazenda Nacional seja admitido o presente recurso e, no mérito, que lhe
seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido, afastando a decadência declarada.
Contrarrazões
Os autos foram, então, à unidade da Receita Federal do Brasil de origem para
ciência pelo Contribuinte do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, o que ocorreu em 6/5/2011 (fl. 457). Em
18/5/2011 (fl. 459) foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso Especial (fls. 459/466).
Sustenta o Sujeito Passivo que o Recurso Especial não deve sequer ser conhecido
por falta de pressuposto essencial ao seu cabimento, visto que, sob o pretexto de discutir matéria
de direito (interpretação divergente de dispositivo de lei), impõe, na verdade, reexame de fato
que sequer foi prequestionado no acórdão recorrido, na medida em que parte do pressuposto
fático de que o Recorrido teria sido intimado, em 8/12/2003, de um ato preparatório
indispensável ao lançamento, como se tal fato fosse absoluto e incontroverso a permitir a
discussão quanto à aplicação do melhor direito à hipótese.
Nos termos das Contrarrazões, uma vez que não houve discussão do aspecto
fático no acórdão ora recorrido, o Recurso Especial da Fazenda Nacional carece de requisito para
o julgamento do seu mérito. Além disso, mesmo que assim não se entenda, o Recurso Especial
não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se lastreia em jurisprudência
dominante.
Quanto ao aspecto fático, informa que após se submeter a amplo processo de
fiscalização, foi lavrada Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), apontando como
não recolhida a contribuição do art. 11 da Lei no 8212/91, referente ao lapso temporal
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.665 - CSRF/2a Turma
Processo no 10700.000004/2007-39

compreendido entre 01/09/1998 a 30/11/1998, pertinente a contrato celebrado com a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Teria sido intimado do início da fiscalização em 8/12/2003 e recebido a
notificação de lançamento entre 12/2004 e 3/2005.
Assim, de acordo com o art. 173, I do CTN, o termo inicial do prazo decadencial
teve início em 1/1/1999, encerrando-se em 31/12/2003. Todavia, somente tomou ciência da
notificação de lançamento ora discutida em 16/12/2004, conforme entendimento, corretamente,
esposado na decisão recorrida.
Desse modo, não efetuado o lançamento do credito tributário dentro do prazo
legalmente estipulado em lei, outra conclusão não poderia ser dada ao caso senão a anulação da
autuação ante a ocorrência da decadência, sendo medida de direito a manutenção integral da
decisão recorrida.
Pugna, por fim, para que o Recurso Especial não seja conhecido ou, se conhecido,
seja improvido, mantendo-se integralmente o acórdão impugnado por ter ele emprestado ao caso
concreto o que determina a lei, a jurisprudência e a melhor doutrina.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, portanto, dele conheço.
Do mesmo modo, por serem também tempestivas, conheço das Contrarrazões do Sujeito Passivo.
Cabe ressaltar, de início, que o Recurso Especial da Fazenda Nacional foi
interposto sob a alegação de que a decisão recorrida teria sido exarada em contrariedade à lei
tributária e, nesse caso, o Regimento Interno do CARF, vigente à época, dispensava a
apresentação de acórdãos paradigmas. Esclareça-se ainda que o art. 4o da Portaria MF no
343/2015 dispõe que a análise de admissibilidade de recurso especial deve observar o rito
estabelecido à época de sua interposição.
Assim, mesmo que o apelo tenha sido também admitido em razão de alegada
divergência jurisprudencial, entendo desnecessário cotejar as decisões recorrida e paradigmática,
tendo em conta que a alegação de contrariedade à lei, por si só, mostra-se suficiente ao seu
seguimento.
Por outro lado, as alegações do Sujeito Passivo de que o Recurso Especial não
deveria ser conhecido por visar reexame de fato que sequer foi prequestionado no acórdão
recorrido. Convém esclarecer que, conquanto a matéria em apreço se afigure como tema central
na decisão fustigada, o prequestionamento é requisito indispensável para o seguimento de
Recurso Especial quando interposto pelo Contribuinte e não pela Fazenda Nacional.
Acerca do dispositivo aplicável à hipótese em debate, há decisão do STJ, no
Recurso Especial no 973.733 – SC, submetida ao rito do art. 543-C do antigo CPC, de
observância obrigatória pelas turmas de julgamento deste Conselho, por força do § 2o do 62 do
Regimento Interno do CARF, cuja ementa faz-se mister reproduzir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.665 - CSRF/2a Turma
Processo no 10700.000004/2007-39

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199)
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
À luz do acórdão do STJ, constata-se que, nos casos em que há pagamento
antecipado, o termo inicial da decadência é a data do fato gerador, na forma do § 4o do art. 150
do CTN. De modo diverso, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
Dessarte, como no presente caso não houve por constatada a antecipação de
pagamento das contribuições objeto do lançamento, deve ser observada a regra insculpida no
inciso I do art. 173 do CTN, nos termos da decisão recorrida, e não o disposto no parágrafo único
do mesmo artigo, como intenta a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.665 - CSRF/2a Turma
Processo no 10700.000004/2007-39

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital